Tribunal: CARF
Processo: 14041.720140/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720140/2019-44
ACÓRDÃO
3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
Não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem
demonstrado a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, precluso está o direito da Recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança das contribuições ao PIS/Pasep, referente aos anos-calendário de 2015 e
2016, em desfavor da Recorrente TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração (AI)lavrados para a
constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, sujeitas ao regime de incidência
não cumulativa, relativas aos meses em que houve insuficiência de recolhimento dessas
contribuições nos períodos de apuração referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016. O
crédito tributário total de R$ 35.638.713,06 (contribuições, juros de mora calculados até
07/2019 e multa de ofício de 75%) compõe-se dos seguintes valores:

Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF (f. 21-28), houve a constatação de
acréscimo não justificado de valores na apuração de créditos de PIS/Pasep e de COFINS,
referentes aos anos-calendário de 2015 e de 2016, na linha de ajustes de créditos da EFD-
Contribuições. Intimado, o contribuinte informou tratar-se de deduções que considera legais
(todas as despesas incorridas), não informando mais detalhes sobre o tipo ou a natureza do
crédito apurado. Informa também que a tese seguida não poderia ser oponível na esfera
administrativa, entendendo, portanto, que a fiscalização deva proceder ao lançamento das
contribuições para que a empresa possa se defender em juízo.
À vista disso, tais acréscimos foram glosados pela fiscalização da apuração do PIS/Pasep e
da COFINS desses anos-calendário, resultando em uma nova apuração com o consequente
lançamento das diferenças apuradas.
Ainda, informa a fiscalização que foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais
atendendo ao disposto no art. 1° do Decreto n° 2.730, de 10 de agosto de 1998, e na
Portaria RFB n° 1.750, de 12 de novembro de 2018, por ter o contribuinte realizado ações
que, em tese, se enquadram no art. 1° da Lei n° 8.137/90. Processo Administrativo n°
14041-720.146/2019-11.

Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 15/07/2019 (f. 313). Em 13/08/2019, foi
protocolada impugnação, onde alega, em suma, o seguinte:
- Nulidade do lançamento por não ter sido realizado pela autoridade do domicílio tributário
do sujeito passivo.
- Os ajustes nos créditos de PIS/COFINS referem-se à dedução do ICMS incluído na base
de cálculo dessas contribuições. Ante o que foi decido pelo STF ao julgar o Recurso
Extraordinário n° 574.706, quando os ministros firmaram o entendimento de que "o ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". A União Federal ainda
tenta uma reanálise da matéria via embargos de declaração e a modulação de efeitos da
decisão, determinando que ela produza efeitos apenas para o futuro. Como a Receita
Federal insistia em não permitir a dedução do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS,
não havia campo específico para estas deduções na EFD-Contribuições, motivo pelo qual, a
impugnante lançou estes valores na linha Ajuste Oriundo de Outras Situações da EFD-
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
3
Contribuições, apropriando-se desta forma do crédito legal sobre o qual a RFB não aceitava
a dedução. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não resta dúvidas do direito ao
referido crédito. Traz julgados do CARF que espelham esse entendimento.
Com base nesses argumentos, a impugnante pede que seja julgado nulo o auto de infração;
subsidiariamente, que seja julgado improcedente; ou, ainda, que seja realizada diligência
para verificar a correta apuração da dedução das contribuições ao PIS/COFINS.

É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 5a TURMA/DRJCTA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2015, 2016 ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto não se tornar
definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015, 2016 ICMS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto não se tornar
definitiva.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. OS FATOS
II. NULIDADE –INCOMPETÊNCIA
III. CONTESTAÇÃO DOS VALORES GLOSADOS
IV. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA-RECURSAL
DOS CRÉDITOS PIS/COFINS
V. PRODUÇÃO DE PROVAS -SUBCONTRATAÇÃO
VI. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DA SUBCONTRATAÇÃO –PIS/COFINS
VII. INCLUSÃO INDEVIDA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
VIII. DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
a) A nulidade do auto de infração em epígrafe, em decorrência da expedição do TDPF ter
sido procedido por autoridade incompetente, bem como o Auto de Infração ter sido lavrado
por autoridade incompetente, na forma do artigo 59, I e II, do Decreto n° 70.235 e art.
1.030 do RIR/19;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
4
b) Que as despesas com as subcontratações tenham o aproveitamento de crédito, conforme
COSIT n° 148;
c) Que seja deferida a apuração de crédito na modalidade aquisição de insumos por pessoa
jurídica transportadora de cargas que subcontrate outra pessoa jurídica ou física
transportadora para realizar parcela de sua prestação de serviços;
d) Requer a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos
ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, também na hipótese de não haver, ao amparo da legislação específica, a emissão do
CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
e) Requer a admissão das provas dos créditos apropriados por meio de documentos hábeis e
idôneos (subcontratação), com conteúdo esclarecedor em relação às operações a que se
refiram, observando-se eventuais regramentos fixados pelas legislações tributárias estaduais
e demais normas que regulam o transporte de cargas;
f) Que seja deferida a análise na esfera administrativa-recursal dos créditos PIS/COFINS,
em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da lei 9.784/99”, e o
da verdade material, conhecido também como verdade real;
g) Que seja declarada definitivamente a inexigibilidade da inclusão dos valores relativos ao
débito de ICMS-Próprio e ICMS-ST na composição da base de cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS, e, consequentemente, seja declarado o direito da recorrente
compensar os valores indevidamente recolhidos, nos cinco anos anteriores, com débitos
relativos a quaisquer contribuições arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, cujo valor
deverá ser devidamente corrigido e atualizado;
h) Por fim, requer o deferimento para que as provas sejam anexadas em momento oportuno,
pois na data de elaboração deste recurso (26/03/2020), tendo em vista a Pandemia do novo
Coronavírus a empresa e a contabilidade estão com suas atividades paralisadas
impossibilitando totalmente o levantamento de provas documentais. Contudo, a Receita
Federal do Brasil publicou a seguinte PORTARIA RFB No 543, DE 20 DE MARÇO DE
2020, suspendendo os prazos. O CARF também publicou a PORTARIA No 8112, DE 20
DE MARÇO DE 2020, que Suspende, por motivo de força maior, os prazos para a prática
de atos processuais no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Diante do
exposto, informa que as provas serão anexadas aos poucos, tendo em vista a total
paralisação das atividades da empresa e da contabilidade;
i) À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

I - Da Preliminar
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
5

Em sede preliminar a Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo de pleno direito
vez que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal foi expedido por autoridade fiscal diversa
daquela onde está situada a sede da empresa. Sustenta que para que o auditor possa fiscalizar
contribuinte de outra jurisdição deve ser precedido de autorização da autoridade competente deste
Estado para instaurar o procedimento fiscal, que, no caso, seria expedir o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
Não assiste razão à Recorrente, haja vista que a matéria foi pacificada na Súmula
CARF no 27 “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Feito este esclarecimento, conforme se depreende, no caso em tela não se vislumbra
a ocorrência da nulidade na forma do art. 59, I e II do Decreto n° 70.235/72 conforme sustentado
pela Recorrente.
Isto posto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.

II – Do mérito

Rememora-se que segundo consta no TVF (fls. 21 – 28), foi constatado acréscimo
não justificado de valores na apuração de créditos das contribuições ao PIS/Cofins, referentes aos
anos-calendários de 2015 e 2016.
O procedimento fiscal teve início em 26.03.2018, tendo a ciência ocorrida na forma
pessoal, mediante assinatura no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIAF). A Recorrente
apresentou resposta e a documentação solicitada pela fiscalização em 20.04.2018.
Após análise dos documentos apresentados, elaborou-se o Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 01, de 27.08.2018, cuja ciência deu-se em 03.09.2018, por via digital, mediante abertura do
documento em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Em 19.02.2019, foi entregue à fiscalização a documentação requerida em mídia
digital (CD).
Após análise da documentação entregue, verificou-se a necessidade de detalhamento
das despesas pagas a pessoas físicas, pois os lançamentos contábeis referentes a esses pagamentos
foram efetuados de forma agregada, não sendo possível, apenas pela análise da documentação
apresentada, verificar a efetiva ocorrência da despesa deduzida da apuração dos tributos analisados.
Por fim, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 05, em 05.06.2019, tendo a
ciência ocorrido por meio digital, mediante abertura do documento em seu DTE, em 11.06.2019.
Neste termo, o contribuinte foi intimado a se manifestar acerca da utilização de
prejuízo fiscal existente nos sistemas da RFB para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, porventura
a serem lançados de ofício. A resposta ao TIF no 05 ocorreu em 19.06.2019.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
6
A autoridade fiscal constatou que houve ajustes de acréscimos de valores não
especificados na apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, na linha Ajuste Oriundo de Outras
Situações da EFD-Contribuições.
Intimada, a Recorrente informou tratar-se de deduções que considera legais (todas as
despesas incorridas), não informando mais detalhes sobre o tipo ou a natureza do crédito apurado.
Informou também que a tese seguida não poderia ser oponível na esfera administrativa, entendendo,
portanto, que a fiscalização deva proceder ao lançamento das contribuições para que a empresa
possa se defender em juízo.
Em sede recursal, a peça apresentada pela Recorrente se limita a reprodução dos
argumentos firmados na Impugnação e pugna pela possibilidade de análise na esfera administrativa
dos créditos de Pis/Cofins. Colaciona julgados do CARF para requerer a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da lei 9.784/99.
Todavia, no processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a
impugnação, que deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme
prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Compulsando os autos, verificou-se que ao apresentar a Impugnação, a Recorrente
argumenta que em 2017 o STF encerrou a discussão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo
das contribuições ao PIS/Cofins. Afirma que mesmo antes da análise dos embargos de declaração e
verificando o sucesso da tese favorável aos contribuintes começou a proceder a dedução do ICMS
da base de cálculo do Pis/Cofins. Porém, como não havia campo específico para alocar as
respectivas deduções na EFD-Contribuições lançou esses valores na linha Ajustes Oriundo de
Outras Situações da EFD-Contribuições, apropriando-se desta forma do crédito legal sobre o qual a
RFB não aceitava a dedução.
Em seguida, solicita a realização de diligência para que a autoridade fiscal proceda a
correção do crédito consignado pelo contribuinte e aponte o crédito que entenda ser correto para
dedução da apuração das contribuições ao Pis/Cofins.
Observa-se que o procedimento fiscal teve início no ano de 2018, contudo, mesmo
após não ter juntado nenhum documento até o ano de 2020, a Recorrente solicita a juntada posterior
de provas sob argumento de que na data de elaboração deste recurso (26/03/2020), tendo em vista
que durante a Pandemia do novo Coronavírus a empresa e a contabilidade estavam com suas
atividades paralisadas impossibilitando totalmente o levantamento de provas documentais.
Nada obstante, constatou-se que nenhuma prova ou documento foi juntado aos autos,
seja na fase fiscalizatória ou impugnatória (momentos em que a pandemia do Coronavírus não havia
começado) a fim de comprovar ou justificar os acréscimos não especificados na apuração de
créditos de PIS/Pasep e de Cofins. Sendo, portando, impossível coadunar com qualquer indício de
que as alegações da Recorrente têm amparo legal.
Neste sentido, o argumento genérico de que na composição da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS estão incluídos indevidamente valores a título de ICMS, não tem o condão
de invalidar o lançamento, uma vez que a Recorrente não apontou em nenhum momento quais são
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.999 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720140/2019-44
7
os valores indevidamente incluídos não sendo possível apurar a composição da receita de bens e
serviços declaradas pela interessada.
Inclusive, há que se destacar que nos termos definido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 69, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas
notas fiscais, logo, para que se possa averiguar se houve ou não a inclusão (in)devida na respectiva
composição o exame dos documentos ficais se mostra imprescindível.
Pelo exposto, face a ausência de apresentação dos documentos fiscais
comprobatórios, não é possível determinar a composição das receitas que foram informadas. Vale
lembrar que a Recorrente foi intimada em diversas ocasiões para apresentação dos documentos
comprobatórios e notas fiscais no curso do procedimento fiscalizatório, sendo oportunizada a
apresentação em sede impugnatória, no entanto deixou de fazê-lo.
Portanto, não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem demonstrado
a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, precluso
está o direito da Recorrente, pelo que deve ser indeferido o pedido de produção de provas.
Neste sentido, face ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar as
alegações suscitadas pela Recorrente, não há nenhuma reforma a ser feita na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afasta a preliminar de
nulidade de incompetência da autoridade fiscal, e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 453
DF CARF MF
Original